Tribunal: TJSP
Processo: 1088186-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1088186-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARIO MATSUKURA JUNIOR, é
embargado AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1088186-46.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: MÁRIO MATSUKURA JÚNIOR
EMBARGADA: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.575
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 171/174, que negou provimento ao recurso de apelação em ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel.
O conteúdo do aresto, ao ver do Embargante,
enseja esclarecimento para suprir etapa de prequestionamento, bem como omissão
quanto às alegações recursais de caracterização de danos morais indenizáveis em
razão de conduta da concessionária requerida, permitindo-se a reversão do
resultado adotado.
Trouxe o Embargante seus argumentos recursais,
buscando sejam supridas alegadas omissões no acordão embargado, possibilitando
a reversão do resultado adotado.

Regularmente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 12/14).

É o relatório.

Pelo que consta dos autos, a pretensão do autor
tem fundamento na alegada configuração de danos de ordem moral, decorrentes da
omissão da concessionária na tomada de providências necessárias para

regularidade da compra e venda do veículo e dos prejuízos daí decorrentes
supostamente experimentados pelo Embargante.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado
promoveu o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos
aos autos, sendo certo que adotou o entendimento de que a prova trazida durante o
trâmite processual revela que a situação colocada em julgamento não teve o
condão de ensejar reparação por dano moral.
Nesse âmbito, não basta o mero dissabor sofrido
pela vítima, mas sim a existência de evidente prejuízo psicológico, com abalo de
sua honra e dignidade. As peculiaridades do caso concreto demonstram que houve
aborrecimento suportado pelo Embargante, mas que tal situação não se revelou em
dano de ordem moral.
Além disso, a matéria deduzida nos embargos
apresenta natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão ou
contradição a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos
limites da via recursal declarativa.

Dessa forma, o Embargante pode discordar da
motivação expendida, mas se mostrando fundamentado o v. acórdão, incabível
alegação de omissão a merecer correção via embargos de declaração com
pretensão de efeitos infringentes.
Ademais, a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados,
além do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos
alegados nas razões invocadas pelas partes.

Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR